Tribunal: TJDFT
Processo: 0726097-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0726097-24.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: EDSON CARLOS MARTINIANO DE SOUSA PACIENTE: LUIZ FERNANDO RODRIGUES OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por EDSON CARLOS MARTINIANO DE SOUSA, advogado constituído, com OAB/DF no 62.193, em favor de LUIZ FERNANDO RODRIGUES OLIVEIRA, preso desde 28/6/2023, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 180, §1o e §2o e artigo 180, caput, do Código Penal, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que concedeu a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) (fls. 68/70). Alega o impetrante que o paciente não possui renda fixa, na medida em que apenas ajuda o padrasto em alguns finais de semana. Afirma, portanto, que ele não aufere renda que justifique o arbitramento de fiança no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Acrescenta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa e que, em caso de condenação, dificilmente receberá o regime fechado para o cumprimento da pena. Por fim, discorre acerca da ausência dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal e da violação ao princípio da presunção de inocência. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente mediante a dispensa ao pagamento da fiança. É o relatório. Decido. A Lei n.o 12.403/2011, que alterou a sistemática da prisão cautelar no Código de Processo Penal, estabeleceu que poderá ser concedida liberdade provisória, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão, quando estiverem ausentes os requisitos imprescindíveis à segregação cautelar do réu. A fiança, prevista no inciso VIII, do artigo 319 do Código de Processo Penal, como sendo uma das hipóteses de medidas cautelares, pode ser dispensada ou reduzida até dois terços se evidenciada a pobreza do réu, e, consequentemente, a impossibilidade de arcar com tal ônus, como dispõe o artigo 325, § 1o, inciso I, e o artigo 350, ambos do Código de Processo Penal. No caso, a MM. Juíza de Direito concedeu liberdade provisória ao paciente, condicionando-a ao pagamento da fiança, arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), tendo em vista que "A concessão das medidas cautelares mostra-se compatível com a situação em análise. Tendo em vista a quantidade de bens receptados, bem como das condições pessoais do agente, entendo ser o caso de deferimento do Ministério Público e fixação de valor de fiança.” (fl. 69). No caso, o paciente declarou na Delegacia estar desempregado (fl. 25) e encontra-se preso desde 28/6/2023 (fl. 18), ou seja, há 6 (seis) dias, por não ter condições de arcar com o valor da fiança a ele imposta. Destaco, inicialmente, que a decisão que arbitrou a fiança está devidamente fundamentada na necessidade de vinculação do autuado ao processo, no entanto, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que, ainda que adequada e fundamentada a decisão que arbitrou a fiança, a prisão não pode se prolongar em razão da impossibilidade de pagamento. Nesse sentido, tem decidido este Tribunal de Justiça: 2. Entendendo o Juízo de origem, após manifestação ministerial, que não estão presentes os requisitos para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, constitui constrangimento ilegal a manutenção do paciente encarcerado provisoriamente apenas em razão do não pagamento da fiança fixada, quando possível inferir das circunstâncias a hipossuficiência econômica. 3. Ordem admitida e concedida. (Acórdão 1429437, 07150188220228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no DJE: 20/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); 1. A prisão preventiva é medida excepcional, que somente se justifica caso esteja demonstrada a sua real necessidade, com base em elementos concretos e em atenção ao disposto na lei, caracterizando constrangimento ilegal a manutenção da prisão preventiva do paciente apenas em razão do não pagamento da fiança fixada, quando demonstrada sua hipossuficiência econômica. 2. Ordem concedida. (Acórdão 1410129, 07017939220228070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no PJe: 4/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, comprovada a hipossuficiência do paciente, deve ser ele dispensado do pagamento da fiança, conforme dispõe o artigo 350 do Código de Processo Penal. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para afastar a condição referente ao pagamento de fiança para a liberdade provisória, ficando mantidas as demais medidas cautelares estabelecidas pelo Juízo a quo. Expeça-se Alvará de Soltura. Comunique-se e solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 3 de julho de 2023 14:40:04. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora